Tribunal: TJES
Processo: 5001518-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO DENONI

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento. O Embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a decisão divergiu de entendimento de outros precedentes do mesmo tribunal sobre a possibilidade de redução das astreintes de ofício pelo Magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há contradição interna ou omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração;
(ii) determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão ou corrigir suposta divergência jurisprudencial externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, não sendo meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgado.

A contradição passível de correção por meio de Embargos de Declaração deve ser interna, ou seja, existente entre proposições da própria decisão embargada (fundamentos e conclusões), e não uma contradição externa, como eventual divergência com outros precedentes do tribunal, jurisprudência ou doutrina.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição interna, pois a fundamentação encontra-se clara e suficiente.

A discordância da parte com a conclusão do julgado configura mera irresignação, que não constitui fundamento apto a justificar o manejo dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusões, sendo incabível a invocação de contradição externa para tal finalidade.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou à superação de divergências jurisprudenciais não vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003194-84.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07/10/2024.

TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013939-79.2019.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000356-34.2017.8.08.0023

EMBARGANTE:
JOÃO DENONI

EMBARGADA:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também "
são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem
" (Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes).

O Embargante (ID 5671397) alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois a egrégia Primeira Câmara, em recurso idêntico, decidiu de modo diverso, no que se refere à impossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo Magistrado.

Afirma que diversos outros precedentes deste egrégio Tribunal, decidiram em sentido contrário e devem ser observados, para assegurar aos jurisdicionados a mínima segurança jurídica que se espera de um Estado Democrático de Direito.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição
com a lei, doutrina,
jurisprudência
ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Conquanto os Embargos de Declaração possam ser utilizados para adequação do julgado a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de contradição em relação à precedente não obrigatório em sentido contrário é inapta a justificar Embargos de Declaração, que se destina a corrigir vícios internos da decisão e não à divergência jurisprudencial externa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Toledo & Kill Advogados Associados – ME, acolhendo a exceção de pré-executividade e declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 5345/2020, com a consequente extinção do processo executivo fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição interna no acórdão embargado, passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) avaliar a alegada omissão quanto aos arts. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e 144 do Código Tributário Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, entre proposições do acórdão, não se prestando o recurso para sanar contradição externa, entre a decisão e elementos dos autos ou jurisprudência.
O acórdão embargado expõe de forma clara e coerente o raciocínio jurídico que levou à decisão de nulidade da CDA, afastando a alegada contradição interna. Não se verifica omissão quanto aos pontos indicados, uma vez que o acórdão analisou suficientemente as questões essenciais ao julgamento, fundamentando-se na ausência de fato gerador do ISS. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para forçar o prequestionamento de dispositivos legais quando a fundamentação do acórdão é satisfatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não sendo possível utilizá-los para alegar contradições com elementos externos à decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º; Código Tributário Nacional, art. 144. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003194-84.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, e não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 3. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza contradição, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013939-79.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.